Tribunal: CARF
Processo: 11618.001803/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001803/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
TANIA MARIA GAMBARRA DE BARROS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a glosa de despesas médicas de R$ 7.900,00. Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital e Fernanda Melo legal, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Por bem descrever os fatos relacionados ao presente processo, transcreve-se o
relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001803/2007-24
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001803/2007-24

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento (fls.
13/15), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar do exercício de
2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 7.805,45 mais multa de ofício e juros
Selic. O montante cobrado foi de R$ 17.161,83. A declaração original do contribuinte
apresentava um saldo do imposto a restituir de R$ 59,55. O lançamento é decorrente de
glosa de deduções com despesas médicas no valor de R$ 28.600,00, conforme descrição
dos fatos às fls. 15.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração às fls. 01/10,
alegando o seguinte:
-
que causou surpresa a Notificação de Lançamento, considerando que foram
apresentados recibos das despesas médicas e que foram glosadas, alegando o Auditor da
receita Federal, falta de comprovação do efetivo pagamento;
-
que todas as despesas apresentadas foram explicadas e a sua forma de
pagamento: algumas em espécie, outras através de consignação em folha de pessoal,
outras através de cheques. Portanto não existe omissão de receita, tampouco despesas
não comprovadas. Ademais não existe na legislação pertinente a obrigatoriedade de se
efetuar pagamentos através de cheques. O auditor insiste na comprovação de
pagamentos através de cheques, quando a maior parte foi paga em espécie;
-
que não existe fundamentação legal, muito menos no RIR/99, onde mencione
que despesas médicas realizadas a título de estética não sejam aceitas. O cirurgião
plástico é um médico e inscrito legalmente no Conselho Regional de Medicina;
-
que foram pagas as seguintes despesas médicas discriminadas:
•
Yara de Souza Cabral - tratamento psicoterápico realizado na requerente no valor
total de R$ 6.000,00;
•
Valéria Alves Leitão - tratamento psicoterápico realizado na requerente no valor
total de R$ 9.000,00;
•
Filomena Maria Nóbrega P. da Silva - tratamento odontológico realizado na
requerente no valor total de R$ 7.900,00;
•
Augusto César de Almeida Muniz - tratamento fisioterapêutico realizado na
requerente no valor de R$ 4.400,00;
•
Todos os tratamentos foram realizados na pessoa da Impugnante pois não possui
dependentes e todas as despesas médicas foram pagas conforme a legislação vigente;
-
que também foram pagos as seguintes despesas médicas:
• Unimed - R$ 3.873,05 - desconto em folha;
• Funasa - R$ 2.658,95 - desconto em folha;
•
Memorial Santa Tereza - R$ 1.300,00 - através dos cheques n°/l/ 003475,
003693, 00365 e 003655 da Caixa Econômica Federal da -Paraíba - agência 0036;
•
Valor total de R$ 7.832,00;
- que na sua DIRPF/2004 está informado o valor de R$ 7.200,00 recebido
a título de doação de seu genitor, para fazer face às suas despesas médicas. O restante
das despesas médicas foram pagas em espécie após serem sacados os cheques recebidos
do IPEA -Instituto de Previdência Social do Município de Santa Rita, entidade que a
requerente prestava serviços, representando um valor líquido de R$ 13.681,60.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001803/2007-24

Por fim, a Impugnante requereu que fosse tornado insubsistente o Auto de Infração ora
impugnado, por tudo o que consta nesta defesa e se tratar de inteira justiça.
No acórdão do julgamento da impugnação, a DRJ considerou a mesma
improcedente, mantendo todas as glosas das despesas médicas efetuadas pela fiscalização.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário, onde confirma as
razões apresentadas na impugnação, faz juntar vários documentos e requer o cancelamento do
auto de infração
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
A recorrente alega que os recibos apresentados são suficientes para comprovarem
as despesas médicas realizadas, por atenderem aos requisitos legais e que, portanto, não pode a
fiscalização, bem como, o órgão julgador da primeira instancia, rejeitá-los.
Embora a recorrente tenha apresentado novos documentos no recurso, tais como:
certidões, prontuários e exames, da análise dos mesmos, verifica-se que alguns referem-se a
outros anos calendários que não o da lide, bem como, que os mesmos não comprovam a
realização da despesa médica, , exceto por um laudo odontológico que será considerado. Dessa
forma, restringir-se-á a analise aos documentos que já foram analisados na impugnação. Abaixo,
transcreve-se a análise:
No presente caso, a Impugnante anexou, para comprovar as prestações de serviços
médicos os seguintes documentos:
-
UNIMED - comprovante de pagamento, emitido pela Fundação Saelpa de
Seguridade Social - FUNASA, no valor total de R$ 3.873,05 (fls. 32/33). Observa-se
que esta despesa médica não foi glosada pela Autoridade Fiscal não sendo parte do
litígio;
-
Filomena Maria Nóbrega P. da Silva - tratamento odontológico realizado na
requerente no valor total de R$ 7.900,00 no ano calendário de 2003:
• cópia de declaração (fls. 34) em complemento aos recibos anteriormente emitidos.
Não consta o endereço do profissional, além de não comprovar o efetivo pagamento;
•
cópias de dois recibos (fls 42/43) sem estar identificado a quem foram prestados
os serviços, elemento essencial para considerar as despesas como dedutíveis, pois
somente podem ser considerados serviços prestados ao próprio contribuinte e seus
dependentes. Não consta o endereço do profissional. Não houve, também, a
comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa
médica;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001803/2007-24

- Yara de Souza Cabral - tratamento psicoterápico realizado na requerente no valor total
de R$ 6.000,00:
•
cópia de declaração (fls. 35) em complemento aos recibos anteriormente
emitidos. Não consta o endereço do profissional, além de não comprovar o efetivo
pagamento;
•
cópias de três recibos (fls 37/39) sem estar identificado a quem foram prestados
os serviços, elemento essencial para considerar as despesas como dedutíveis, pois
somente podem ser considerados serviços prestados ao próprio contribuinte e seus
dependentes. Não consta o endereço do profissional. Não houve, também, a
comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa
médica;
- Augusto César de Almeida Muniz - tratamento fisioterapêutico realizado na
requerente no valor de R$ 4.400,00:
- cópia de um recibo (fls 36) sem constar o endereço do profissional, conforme exige o
art. 8o, § 2o, III da Lei n° 9.250, de 1995. Não houve, também, a comprovação do
efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa médica;
- Memorial Santa Tereza requerente no valor de R$ 1.300,00:
R$ 1.300,00 - cirurgia estética realizada na requerente no valor de R$ 1.300,00
- cópias de dois recibos (fls 40/41), sendo que em um deles não está identificado a quem
foram prestados os serviços, elemento essencial para considerar as despesas como
dedutíveis, pois somente podem ser considerados serviços prestados ao próprio
contribuinte e seus dependentes. Esses recibos não atendem aos requisitos legais por
não identificar o profissional médico prestador do serviço, seu número de inscrição no
conselho profissional e CPF; além disso, sendo emitido por pessoa jurídica, o
documento apropriado deve ser nota fiscal de serviço, caso exigido pela legislação
municipal. Não foi comprovado, também, o efetivo pagamento. Considera-se não
comprovada essa despesa médica;
- quanto aos cheques referidos na impugnação - cheques n° 003475, 003693, 00365 e
003655 da Caixa Econômica Federal da Paraíba -agência 0036 - não constam cópias dos
mesmos nos autos que pudessem comprovar a despesa se nominais ao prestador dos
serviços;
- Valéria Alves Leitão - tratamento psicoterápico realizado na requerente no valor total
de R$ 9.000,00:
• cópias de três recibos (fls 44/46) sem estar identificado a quem foram prestados os
serviços, elemento essencial para considerar as despesas como dedutíveis, pois somente
podem ser considerados serviços prestados ao próprio contribuinte e seus dependentes.
Não consta o endereço do profissional, conforme exige o art. 8o, § 2o, III da Lei n°
9.250, de 1995. Não houve, também, a comprovação do efetivo pagamento. Considera-
se não comprovada essa despesa médica.
Deve-se destacar que a despesa no valor de R$ 2.658,95 relativa à FUNASA alegada na
impugnação refere-se, em verdade, à contribuição à previdência privada e ao FAPI, que
já foram devidamente informadas corretamente na sua DIRPF/2004, não se tratando de
despesas médicas .
Destaque-se aqui o tratamento odontológico efetuado pela profissional Filomena
Maria Nobrega Pereira da Silva:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001803/2007-24

-
Filomena Maria Nóbrega P. da Silva - tratamento odontológico realizado na
requerente no valor total de R$ 7.900,00 no ano calendário de 2003:
• cópia de declaração (fls. 34) em complemento aos recibos anteriormente emitidos.
Não consta o endereço do profissional, além de não comprovar o efetivo pagamento;
•
cópias de dois recibos (fls 42/43) sem estar identificado a quem foram prestados
os serviços, elemento essencial para considerar as despesas como dedutíveis, pois
somente podem ser considerados serviços prestados ao próprio contribuinte e seus
dependentes. Não consta o endereço do profissional. Não houve, também, a
comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa
médica;
Além dos documentos analisados acima, a requerente faz juntar na fl 205, o laudo
odontológico da paciente, Tania Maria Gambarra de Barros Moreira, no qual consta os serviços a
serem realizados, o valor a ser despendido, bem como o endereço do consultório onde serão
realizados os serviços.
Tendo em vista que os tratamentos odontológicos são notoriamente conhecidos
por serem dispendiosos, considero comprovadas as despesas odontológicas realizadas no ano
calendário de 2003, tendo em vista que a recorrente apresentou os recibos, declaração e laudo
odontológico que descreve os serviços prestados.
Para as demais despesas médicas não foram comprovadas ou não são dedutíveis,
posto referir-se a tratamento estético. Portanto, mantém-se a glosa.
Do exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para cancelar a
glosa de despesas médicas de R$ 7.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital